Tribunal: TJSP
Processo: 2227791-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Injúria
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – Possibilidade de indeferimento da remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público na hipótese de recusa à propositura do acordo de não persecução penal devidamente fundamentada em razão do não preenchimento dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – Possibilidade de indeferimento da remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público na hipótese de recusa à propositura do acordo de não persecução penal devidamente fundamentada em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos pelo investigado. Ausência de discordância, pelo Magistrado, das razões apresentadas pelo Ministério Público para a não propositura do referido acordo. Inteligência da redação vigente do artigo 28 do Código de Processo Penal, ao qual o § 14 do artigo 28-A do referido diploma legal faz referência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227791-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente TERESINHA
BARROSO PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227791-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14859
2
Habeas Corpus no 2227791-28.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 19a Vara Criminal Central
Paciente: Teresinha Barroso Pessoa (Teresinha Barroso Pesso)
Impetrante: Renato Khair
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 19a Vara Criminal Central
Voto no 14859
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REMESSA DOS
AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
NÃO
ACOLHIMENTO
Possibilidade de indeferimento da
remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público
na hipótese de recusa à propositura do acordo de não
persecução penal devidamente fundamentada em razão do
não
preenchimento
dos
requisitos
objetivos
pelo
investigado. Ausência de discordância, pelo Magistrado, das
razões apresentadas pelo Ministério Público para a não
propositura do referido acordo. Inteligência da redação
vigente do artigo 28 do Código de Processo Penal, ao qual o
§ 14 do artigo 28-A do referido diploma legal faz referência.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
Vistos.
Renato Khair, Defensor Público do Estado de
São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Teresinha Barroso Pessoa, apontando como autoridade coatora o MMo
Juiz de Direito da 19a Vara Criminal Central, Comarca da Capital,
alegando, em síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
eis que, ante a recusa do Ministério Público a propor acordo de não
persecução penal, foi requerida, pela Defesa, a remessa dos autos à
Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227791-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14859
3
de Processo Penal, todavia, o Magistrado não remeteu os autos, por
concordar com a manifestação do Parquet. Aduz que, uma vez recusada a
proposta pelo Ministério Público, deve o Juiz remeter os autos
automaticamente à Procuradoria Geral de Justiça, independentemente de
avaliação de mérito. Acrescenta que o Magistrado não justificou o motivo
do delito de injúria racial impedir a proposta de acordo de não persecução
penal.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja suspenso o andamento da persecução penal, bem como, ao final,
que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre a Paciente, determinando-
se a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, para que seja
realizada a proposta de acordo de não persecução penal (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 17/18).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 28/29), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 32/38).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 19.10.2020, que a
Paciente foi denunciada, em 07.08.2019, como incursa no artigo 140, §
3o, do Código Penal, sendo a denúncia recebida em 17.12.2019,
oportunidade em que foi designada audiência de proposta de suspensão
condicional do processo para o dia 18.03.2020. Diante da pandemia de
“COVID-19”, a referida audiência foi adiada, bem como foi aberta vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227791-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14859
4
dos autos ao Ministério Público, para oferecimento de proposta de
acordo de não persecução penal, o que por ele foi negado. Diante disso,
foi interposta correição parcial e a decisão foi revista, entendendo-se
pertinente a recusa do acordo pelo Ministério Público, por se tratar de
crime de injúria racial. Assim, foi determinado o prosseguimento do
trâmite, para que a Defensoria Pública apresentasse resposta a acusação.
Apresentada resposta acusação, foi designada audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 31.08.2021. Depreende-se das
informações, ainda, que não era o caso de remessa dos autos ao
Procurador Geral, porque o Magistrado concordou com a manifestação
ministerial (fls. 28/29).
Verifico, assim, que, diante da recusa do
Ministério Público na propositura do acordo de não persecução penal
(fls. 12/13), a Defesa requereu a remessa dos autos à Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 14), o que foi indeferido pelo Juízo a quo, que acolheu o
posicionamento do representante do Ministério Público no tocante a não
formulação de proposta de acordo, em razão de se tratar de delito de
injúria racial (fls. 15).
No entanto, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do habeas
corpus.
Com efeito, nos termos do artigo 28-A do
Código de Processo Penal, a Paciente não faz jus ao acordo de não
persecução penal, uma vez que não há qualquer informação nestes autos
de que ela confessou, de forma espontânea, a prática do delito (fls. 20/21
dos autos originais).
Não se olvida que o § 14 do artigo 28-A do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227791-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14859
5
Código de Processo Penal dispõe: “No caso de recusa, por parte do
Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o
investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na
forma do art. 28 deste Código”.
Todavia, respeitado o entendimento divergente,
considerando que o referido dispositivo prevê que o investigado poderá
“requerer” a remessa dos autos ao órgão superior, sujeitando-se o
pedido, portanto, à apreciação do Poder Judiciário, e que, de acordo com
“caput” do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o Ministério
Público “poderá” propor acordo de não persecução penal, desde que
preenchidos os requisitos objetivos e que seja necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante determinadas
condições, não constituindo, portanto, direito subjetivo do investigado,
entendo que o Magistrado não está obrigado a acolher todos os pedidos
de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, podendo
indeferi-los na hipótese de recusa à propositura do referido acordo
devidamente fundamentada em razão do não preenchimento dos
requisitos objetivos pelo investigado.
E, no presente caso, o Ministério Público se
recusou a propor o acordo de não persecução penal considerando não
apenas a Orientação Conjunta no 01/2020 PGJ/SP e CGMP/SP, no
sentido de que os órgãos de execução do Ministério Público do Estado
de São Paulo devam evitar qualquer instrumento de consenso nos
procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes
previstos na Lei no 7.716/89 e no artigo 140, § 3o, do Código Penal, por
ser desproporcional e incompatível com infração penal violadora de
valores sociais; mas também a ausência de preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227791-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14859
6
legal consistente na confissão do delito (fls. 12/13).
Nesse contexto, tendo em vista que a Paciente
não confessou, de forma espontânea, a prática do delito, não
preenchendo o requisito objetivo previsto no artigo 28-A do Código de
Processo Penal, não há que se falar em obrigatoriedade de remessa dos
autos ao órgão superior do Ministério Público.
Sobre o tema: “1-) "Habeas Corpus", com pedido de
liminar. Ausência de propositura de acordo de não persecução penal pelo
representante do Parquet. 2-) Pedido de remessa dos autos à Procuradoria Geral de
Justiça, indeferido. Pacientes que não confessaram formal e circunstancialmente a
prática da infração, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal. 3-
)Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2039743-85.2020.8.26.0000; Relator: Tetsuzo Namba; 11a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).
“À solução da controvérsia, importa observar que o
artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal prevê que, em caso de recusa do
Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, pode o investigado
e, por interpretação extensiva, o imputado “requerer” a remessa dos autos à Chefia
da Instituição para revisão.
Tendo a manifestação do interessado natureza de
requerimento, forçoso admitir que ela se sujeita à apreciação judicial relativa à
pertinência da devolução.
Bem por isso, à míngua de preenchimento de qualquer
um dos requisitos objetivos de que não prescinde o acordo de não persecução penal,
deve o Magistrado indeferir o pleito de submissão da matéria ao órgão revisor do
Parquet.
Afinal, inexistindo espaço para discricionariedade
quanto a requisitos objetivos, outra opção não teria o Procurador Geral de Justiça
senão ratificar a impossibilidade de celebração do acordo.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2161063-05.2020.8.26.0000; Relator: Hermann Herschander; 14a Câmara
de Direito Criminal; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227791-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14859
7
02/09/2020).
Ademais, observo que o Ministro Luiz Fux, do
C. STF, em decisão proferida em 22.01.2020, deferiu a Medida Cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6305 (ADI 6305), para
suspender a eficácia do artigo 28, “caput”, do Código de Processo Penal,
na redação dada pela Lei n. 13.964/19 ao qual o § 14 do artigo 28-A
do Código de Processo Penal faz referência
, consignando que a
redação revogada do artigo 28 do Código de Processo Penal permanece
em vigor enquanto perdurar a medida cautelar, sem ressalvar a aplicação
da redação dada pela Lei n. 13.964/19 na hipótese do acordo de não
persecução penal.
E a redação do artigo 28 do Código de
Processo Penal que havia sido revogada e, agora, permanece em vigor
estabelece: “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a
denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer
peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões
invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-
geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério
Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só
então estará o juiz obrigado a atender”.
Assim, nos termos da redação do artigo 28 do
Código de Processo Penal que prevalece atualmente, o Juiz apenas
remeterá os autos à Procuradoria-Geral de Justiça na hipótese em que
considerar improcedentes as razões invocadas pelo Ministério Público
para a requisição de arquivamento do inquérito policial. E, in casu,
verifico que o I. Magistrado, fundamentadamente, concordou com as
razões apresentadas pelo Ministério Público para a recusa na propositura
do acordo de não persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227791-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14859
8
A propósito: “Habeas Corpus
Recusa do
Ministério Público quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal
Alegação de idoneidade argumentativa Improcedente Justificativa parcialmente
idônea
Acusado que não foi localizado para nenhum ato processual

Impossibilidade de fiscalização estatal sobre as condições do acordo

Discricionariedade do parquet quanto ao oferecimento da proposta
Função
jurisdicional de mera verificação dos requisitos legais Mantido o prosseguimento
do feito Pedido de remessa dos autos à Procuradoria de Justiça
Requisição
que depende de autorização judicial Interpretação do art. 28-A, §14o, de acordo
com a redação anterior do art. 28, todos do Código de Processo Penal

Inexistência de razões que justifiquem a reapreciação do caso pela superior
instância do Ministério Público
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2183800-02.2020.8.26.0000; Relator: Amable Lopez Soto; 12a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020
grifo nosso).
Nesse contexto, tendo em vista a ausência de
preenchimento dos requisitos objetivos para a propositura do acordo de
não persecução penal pela Paciente, a ausência de discordância pelo
Magistrado das razões apresentadas pelo Ministério Público para a não
propositura do acordo e a ausência de flagrante ilegalidade no ato do
Parquet, que devidamente fundamentou a sua recusa, não se pode
cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator